Tribunal: TJES
Processo: 5010089-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010089-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA ROSA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA ROSA

AGRAVADO: JOSE NADIR ELER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONVENÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS
NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do
devedor
voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica.

2
.

A

simples presença como procurador da empresa, por meio de procuração pública, não pressupõe que foram ocultados bens do casal
na constância da
união estável.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5010089-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
VERA LUCIA ROSA

AGRAVADO
:

JOSÉ NADIR ELER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, no presente recursal
retende a recorrente
a desconsideração da personalidade jurídica inversa, objetivando atingir o patrimônio de empresa
s
que alega pertence
rem
ao
devedor em desfavor do qua
l
manejou
reconvenção, para em sede de dissolução de união estável, atingir os bens e patrimônio da pessoa jurídica.

Pois bem
.
Devo destacar que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do
devedor
voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica.

Ess
a presunção do julgador, ao analisar
o pedido
, é a de boa-fé, devendo a parte credora/
recorrente
demonstrar através de elementos concretos e objetivos a existência de má-fé do
requerido
para, então, atingir o patrimônio d
as pessoas jurídicas que eventualmente
possam adimplir a obrigação estipulada
.

A propósito, leciona Fábio Ulhoa Coelho
1
que:

“
[...] A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração”. [...]

Ainda, segundo ensinamento da eminente ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1236916/RS, em 22/10/2013:
“A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador”.

Com isso,
tenho que agiu com acerto o eminente julgador
primevo
,
pois
analisou os fatos existentes de maneira escorreita,
eis que para que a medida seja deferida,
faz se necessári
a
,
a
princípio,
a colação aos autos de
provas robustas
no
sentido
de ocorrência da ilegalidade apontada
.

N
a ausência destas, fortes indícios já são suficientes para sua configuração
, tudo no
intuito de impedir que os seus membros façam uso inadequado da sociedade empresarial,
bem como de prestigiar a dignidade da justiça
.

Apesar disso
, na espécie,
n
ão há
demonstrativo que
ao menos sinaliz
e
que as pessoas jurídicas
estejam sendo utilizadas para ocultação de patrimônio das pessoas físicas, destinatárias da obrigação descrita nos autos.

A desconsideração da personalidade jurídica que permite a afetação do
p
atrimônio dos sócios ou do patrimônio das empresas da qual faz parte o
administrador
, pressupõe fatos concretos reveladores
dos vícios que permitem ao julgador aplicar a medida pleiteada
,
o que não se vislumbra pela documentação acostada aos autos,
sendo que
o simples fato do recorrido contar como procurador da empresa por procuração pública,
não é elemento suficiente para se autorizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas indicadas,
quiçá que a empresa foi utilizada para ocultar bens ao longo da constância da união estável.

Frise-se não haver prova ou indício algum no sentido de estar o agravado utilizando-se da pessoa jurídica para ocultação de seus bens.

A propósito, colaciono precedentes
pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida extrema que só deve ser deferida quando ficar cabalmente demonstrados o desvio de finalidade da empresa, ou confusão patrimonial, ou ainda a dissolução irregular. No presente caso, o agravante não demonstrou satisfatoriamente a ocorrência de qualquer dessas hipóteses.
2. Ademais, na situação analisada, em que o agravado não figura como sócio ou administrador da empresa que se pretende desconsiderar, não houve comprovação de que este pessoa física tenha utilizado o empréstimo em benefício da empresa em nome de sua genitora, ou a esta transferido bens seus, com o objetivo de fraudar a credores. 3. Hipótese em que,
diante da parca documentação acostada ao recurso, e pela aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), inviável presumir a ocorrência de fraude a ensejar a desconsideração pretendida.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069209000061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).

[...] 2.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.826.448/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

[...]
2.
Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada 3. No que tange à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, a jurisprudência do STJ admite sua incidência a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a sua utilização abusiva. Impossibilidade de revisão das conclusões firmadas pelo Tribunal Estadual. Súmula nº 7 do STJ.
[...
]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.562.715/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Logo, não trazendo
a
recorrente qualquer elemento que demonstre a prática de um dos atos descritos no dispositivo legal, não há como acolher sua pretensão, mormente porque o que se observa é um descontentamento, o que é compreensível, com
a dissolução da união estável
, situação que não enseja, como já dito, a desconsideração
inversa
da personalidade jurídica,
sem embargos de que, demonstrado o preenchimento dos requisitos para aplicação da medida, possa ser requerida ao juízo a qualquer tempo
2
.

P
or todo o exposto, conheço
do recurso e
nego-
lhe
provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16ª ed., 2005, pág.126/127.

2
[...] 3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. [...] (REsp n. 1.312.591/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.